Tribunal: TJBA
Processo: 8004327-91.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004327-91.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ANA PAULA TEIXEIRA LOPES e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DEMORA NA EFETIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame Trata-se de apelações cíveis interpostas por ANA PAULA TEIXEIRA LOPES e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a transferência hospitalar da autora, confirmando a tutela de urgência, e condenando o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. A autora apelou buscando a reforma do capítulo que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sustentando que a demora de 26 dias na efetivação da ordem judicial configurou omissão estatal com consequências físicas e psíquicas relevantes. O Estado da Bahia, por sua vez, apelou contra a condenação em honorários sucumbenciais, argumentando que a legislação estadual veda o pagamento dessa verba à Defensoria quando atua contra o próprio ente federativo, e que a aplicação da tese do STF violaria a cláusula de reserva de plenário. II. Questão em discussão Discute-se: (i) a configuração do dano moral em razão da demora na transferência hospitalar determinada judicialmente; e (ii) a obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, mesmo quando litiga contra o ente a que pertence. III. Razões de decidir O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso efetivo a tratamentos de saúde em tempo oportuno. Restando demonstrado que a autora aguardou por 26 dias uma transferência hospitalar urgente, mesmo após decisão judicial determinando o imediato cumprimento, é devida a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição. A indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com os parâmetros desta Corte para casos análogos. Quanto aos honorários sucumbenciais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002 da Repercussão Geral), firmou entendimento vinculante no sentido de que a Defensoria Pública faz jus à verba honorária quando vitoriosa, ainda que litigue contra o ente federativo ao qual pertença. Tal tese decorre da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição, afastando a antiga compreensão da Súmula 421 do STJ, já cancelada. A aplicação da tese não configura violação à cláusula de reserva de plenário, pois não se trata de declaração de inconstitucionalidade, mas de interpretação conforme precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese Recurso de Ana Paula Teixeira Lopes conhecido e provido. Recurso do Estado da Bahia conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A omissão do Estado no cumprimento tempestivo de ordem judicial que determina transferência hospitalar urgente configura falha na prestação do serviço público de saúde, ensejando indenização por danos morais. 2. É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando vitoriosa em demanda contra o ente federativo ao qual pertence, nos termos do Tema 1.002 do STF. 3. A aplicação de tese firmada em repercussão geral pelo STF não viola o art. 97 da Constituição Federal nem configura afastamento inconstitucional de norma estadual, inexistindo necessidade de reserva de plenário. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X; 23, II; 37, §6º; CPC/2015, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005, julgado em 26/06/2023, DJe 16/08/2023; TJBA, Agravo Número do Processo: 0049764-25.2009.8.05.0001, Publicado em: 10/12/2024; TJ-BA, Apelação: 05031296420168050103, Publicado em: 25/05/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8004327-91.2023.8.05.0271, que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida ANA PAULA TEIXEIRA LOPES: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ANA PAULA TEIXEIRA LOPES, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido indenizatório, arbitrando a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, mantendo a sentença em seus demais termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA